Tribunal: TJMT
Processo: 1009079-70.2018.8.11.0002
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009079-70.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Permanente, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[BENEDITO CELIO DA SILVA - CPF: 947.284.701-30 (APELANTE), PAULO CESAR GOMES DO CARMO - CPF: 690.762.431-15 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (APELADO), PROCURADORIA-GERAL FEDERAL - CNPJ: 05.489.410/0001-61 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO ACIDENTÁRIO – DANO MORAL – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – CUMULAÇÃO DE PEDIDO INCABÍVEL – NÃO CONHECIMENTO – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS – CONFORMIDADE COM O RESP REPETITIVO N. 1495146/MG – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRAMENTO COM BASE NAS PARCELAS VENCIDAS – APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 111, DO STJ – DESPROVIMENTO.

A Justiça Estadual é competente para apreciar e julgar as ações previdenciárias, relacionadas a acidente de trabalho.

Não se revela cabível a cumulação de pedidos de concessão de auxílio acidentário com o de indenização por dano moral, porque a Justiça Estadual não é competente para apreciar a tese de ocorrência de dano moral.

Mostra-se correta a forma determinada na sentença, quanto à atualização das parcelas vencidas, porque em consonância com a decisão, proferida no REsp n. 149146/MG, julgado na sistemática dos recursos repetitivos.

A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, devem ser arbitrados sobre o valor das parcelas vencidas, excluindo do cálculo as vincendas, conforme determina a Súmula n. 111, do STJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Benedito Célio da Silva, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que julgou procedente o pedido, formulado na Ação de Concessão do Auxílio-acidente, negando, contudo, o pedido de condenação de indenização por dano moral e o arbitramento de honorários advocatícios sobre as parcelas vincendas, págs. 01/05 (id. 29585875).

O Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, alegando que os requisitos necessários para a condenação do Apelado ao pagamento da indenização por dano moral foram preenchidos.

Assinala que permaneceu longo período sem receber o benefício previdenciário a que fazia jus, o que lhe provocou constrangimentos que devem ser indenizados.

Sustenta que o valor das parcelas vencidas deve ser acrescido à correção monetária, com base no IPCA-E, visto que a TR foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, e com os juros, no percentual de 1% (um por cento) ao mês.

Defende o afastamento da Súmula n. 111, do Superior Tribunal de Justiça, e que, no arbitramento dos honorários advocatícios, sejam consideradas as parcelas vincendas.

A parte recorrida deixou de apresentar as contrarrazões ao Apelo, pág. 01 (id. 29585891).

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Benedito Célio da Silva, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que julgou procedente o pedido, formulado na Ação de Concessão do Auxílio-acidente, negando, contudo, o pedido de condenação de indenização por dano moral e o arbitramento de honorários advocatícios sobre as parcelas vincendas.

Denota-se dos autos que Benedito Célio da Silva propôs a Ação de Concessão de Auxílio-acidente, contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS –, alegando que sofreu um acidente de trabalho que ocasionou a fratura de calcâneo, no tornozelo direito.

Sustentou, na inicial, que passou a receber o benefício previdenciário do auxílio-doença até 27/01/2017, quando recebeu alta do INSS, mesmo tendo a sua capacidade laborativa reduzida (limitada).

Alegou que os requisitos para o recebimento do auxílio acidente foram preenchidos e que o Requerido deve ser condenado ao pagamento de indenização, a título de dano moral.

Pleiteou, ainda, que fosse afastada a aplicação da Súmula n. 111, do STJ, para que os honorários advocatícios sejam arbitrados com base nas parcelas vincendas.

O Magistrado singular, embora tenha negado o pleito, referente ao dano moral, julgou procedente o pedido, cuja parte dispositiva ficou assim redigida:

Diante do exposto, julgo procedente o pedido formulado pelo autor, a fim de ordenar a implantação do auxílio-acidente, no valor de 50% (cinquenta por cento) do salário-de-benefício, nos termos do § 1º, do art. 86, da Lei 8213/90, a partir do dia posterior à data da cessação do auxílio-doença (28.1.2017), tendo em vista a redução física comprovada nos autos, declarando, assim, extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Concedo o pedido de antecipação de tutela, nos termos do art. 300 do CPC, e ordeno a imediata intimação da parte requerida para o seu cumprimento, sob pena de imposição de multa, sem prejuízo de outras medidas necessárias ao efetivo cumprimento da ordem judicial.

As prestações em atraso devem ser pagas de uma só vez, atualizadas pelo INPC, a partir da vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91 e acrescidas de juros de mora, conforme a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

Contra essa decisão, Benedito Célio da Silva interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

O cerne do Recurso restringe-se a 04 (quatro) pontos: a) indenização por dano moral; b) parcelas vencidas acrescidas da correção monetária, com a utilização do IPCA-E e dos juros de 1% (um por cento) ao mês; c) afastamento da Súmula n. 111/STJ; c) arbitramento dos honorários advocatícios, com base nas parcelas vincendas;

Do Dano Moral

Afirma o Recorrente que os requisitos da responsabilidade civil – conduta, culpa, dano e nexo causal – foram preenchidos e, por isso, a sentença deve ser reformada para que o Apelado seja condenado à indenização por dano moral.

Assevera que a negativa, do INSS, de implantar o auxílio acidentário automaticamente, correspondente a 50% (cinquenta por cento) do auxílio recebido, gerou lesão de ordem moral.

No caso em questão, observo que o Recorrente, na inicial, visou ao restabelecimento do benefício previdenciário, decorrente de acidente, bem assim a condenação do INSS ao pagamento de indenização, a título de dano moral. Veja-se:

2. Requer a procedência da pretensão, com a consequente condenação da Requerida a implantar o benefício do auxílio-acidente no valor de 50% sobre o valor do auxílio doença recebidos e pagar os valores atrasados, que serão devidos na forma de pensão mensal, devendo as prestações serem pagas desde a data da cessação do auxílio-doença 27/01/2017, (...).

3. Requer a condenação ao pagamento de danos morais, sugeridos no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais);

Vê-se que o Apelante cumulou os pedidos de restabelecimento do benefício previdenciário com de pagamento de indenização por dano moral.

O artigo 327, § 1
o
, inciso II, do Código de Processo Civil, estabelece que a cumulação de pedidos exige que o Juízo seja competente para deles conhecer,
in verbis:

Art. 327. É lícita a cumulação, em um único processo, contra o mesmo réu, de vários pedidos, ainda que entre eles não haja conexão.

§ 1º
São requisitos de admissibilidade da cumulação que
:

I – (...);

II -
seja competente para conhecer deles o mesmo juízo;
(Destaquei).

Sabe-se que a Justiça Estadual é competente para processar e julgar a ação movida contra o INSS,
relacionada a acidente de trabalho
.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

PREVIDENCIÁRIO – CONFLITO DE COMPETÊNCIA – BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO

–

CONVERSÃO

DE AUXÍLIO-DOENÇA

EM

APOSENTADORIA

POR

INVALIDEZ

DECORRENTES

DE

ACIDENTE

DE

TRABALHO

–
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL

–

SÚMULAS 15/STJ

E 501/STF
. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO COMUM ESTADUAL.

1.
Compete à Justiça comum dos Estados apreciar e julgar as ações acidentárias, que são aquelas propostas pelo Segurado contra o Instituto Nacional do Seguro Social,
visando ao benefício, aos serviços previdenciários e respectivas revisões correspondentes ao acidente do trabalho. Incidência da Súmula 501/STF e da Súmula 15/STJ.

2. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

(CC 163.821/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 13/03/2019, DJe 20/03/2019). (Negritei).

Entrementes, à Justiça Estadual não compete processar e julgar pretensão à indenização por danos morais, ainda que oriunda da negativa de implantação do benefício previdenciário.

Nessa quadra, tem-se que a cumulação de pedidos, constante da inicial, não se revela admissível, o que implica o não conhecimento do Apelo, no tocante a este ponto.

Reforçando o entendimento, trago à baila o seguinte aresto:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – CUMULAÇÃO DE PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA PROCESSAR E JULGAR PRETENSÃO INDENIZATÓRIA CONTRA AUTARQUIA FEDERAL – NÃO CONHECIMENTO DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA
–
AUXÍLIO-DOENÇA – ACIDENTE

DE

TRABALHO

OU

NEXO

DE CAUSALIDADE ENTRE O LABOR EXERCIDO E A ENFERMIDADE DIAGNOSTICADA – AUSÊNCIA – CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DE NATUREZA ACIDENTÁRIA – INADMISSIBILIDADE.

À Justiça Estadual não compete processar e julgar pretensão à indenização por danos morais e materiais proposta contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, mas tão somente pedido de restabelecimento do benefício previdenciário decorrente de acidente de trabalho. Logo, impõe-se o não conhecimento do pedido.

Ausente a comprovação de ocorrência de acidente do trabalho ou de nexo de causalidade entre a enfermidade diagnosticada e as atividades laborais exercidas pelo segurado, é inadmissível o deferimento de auxílio-doença acidentário.

Sentença retificada. Recurso prejudicado. (N.U 0021091-60.2011.8.11.0041, Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 09/10/2018, publicado no DJE 26/10/2018). (Destaquei).

Da Atualização das Parcelas Vencidas

O Apelante alega que o valor das parcelas vencidas deve ser acrescido de correção monetária, com base no IPCA-E e de juros de 1% (um por cento) ao mês.

O Supremo Tribunal Federal, quanto aos juros e à correção monetária, no julgamento do RE n. 870.947/SE, decidiu, em repercussão geral, a inconstitucionalidade do artigo 1
o
-F, da Lei n. 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação da Lei n. 11.960, de 29 de junho de 2009.

Dessa decisão, vários Estados da Federação opuseram embargos de declaração, dentre os quais o próprio Estado de Mato Grosso.

Dessarte, na decisão proferida em 03/10/2019, o STF, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida.

Ressalte-se que o STJ, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.495.146/MG, submetido ao regime representativo da controvérsia, ou repetitivo, sob o Tema n. 905, encerrado em 22/02/2018, sinalizou o não cabimento, nos feitos pendentes de julgamento, da modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade em análise, visto que a dinâmica serviu, apenas, aos precatórios expedidos ou pagos até 25/03/2015, para preservação e estabilidade da coisa julgada.

O referido julgado do STJ apontou, ainda, a impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária, diante do que formulou uma subdivisão, conforme a natureza da condenação, e indicou os índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida em cada momento econômico. É o que se extrai da ementa do aludido Recurso Repetitivo. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO ESPECIAL – SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ – DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA –

CASO CONCRETO RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO – TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1.
Correção monetária: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária.

No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.

1.2
Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão
.

A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2. Juros de mora: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.

As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas.

No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.

A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada.

Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) - nem para atualização monetária nem para compensação da mora -, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido.

6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (REsp 1495146/MG - Rel. Ministro Mauro Campbell Marques - Primeira Seção - julgado em 22/02/2018 - DJe 02/03/2018). (Negritei).

Em vista de se tratar de condenação da Fazenda Pública, de natureza previdenciária, verifico que a sentença não merece retificação, porque está em consonância com a decisão do STJ.

Do Afastamento da Súmula n. 111, do STJ e Arbitramento dos Honorários Advocatícios

O Recorrente defende o afastamento da Súmula n. 111, do Superior Tribunal de Justiça e, de consequência, que os honorários advocatícios sejam fixados com base nas parcelas vincendas.

A mencionada Súmula assim dispõe:

Súmula 111 - Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre prestações vincendas.

Em que pese aos honorários advocatícios terem caráter alimentar, entendo que a pretensão esposada pelo Recorrente não deve ser acolhida, uma vez que a Súmula n. 111, do Superior Tribunal de Justiça continua vigente.

Ademais, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que, nas ações previdenciárias, os honorários advocatícios devem ser arbitrados com base no valor das parcelas vencidas, ou seja, que a Súmula n. 111 deve ser observada. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TERMO FINAL PARA APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA 111/STJ.

1.
Conforme teor da Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça, o marco final da verba honorária deve ser a decisão em que o direito do segurado foi reconhecido: "Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre as prestações vencidas após a sentença"
.

2. Na hipótese, o acórdão recorrido, que concedeu o direito à aposentadoria especial, deve ser considerado como termo final. Nesse sentido: AgRg no AREsp 271.963/AL, Rel. p/a. Acórdão, Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 19/5/2014; EDcl no AgRg no REsp 1.271.734/RS, Rel. Min. Alderita Ramos de Oliveira (Desembargadora Convocada do TJ/PE), DJe de 18/4/2013; AgRg nos EDcl no AREsp 155.028/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 24/10/2012.

3. Recurso Especial provido. (REsp 1831207/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/11/2019, DJe 19/12/2019). (Destaquei).

PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 7 DO STJ. TERMO FINAL. SÚMULA 111 DO STJ. OBSERVÂNCIA.

1. (...).

3.
A respeito do termo final da verba honorária, a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é a de que deve ser fixado na data do julgamento favorável à concessão do benefício pleiteado, excluindo-se as parcelas vincendas, conforme determina a Súmula 111 desta Corte
.

4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 824.577/SP, Rel. Ministro Gurgel De Faria, Primeira Turma, julgado em 22/08/2017, DJe 04/10/2017). (Negritei).

Diante de tais considerações, tenho que o desprovimento do Apelo é medida que se impõe.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o Recurso de Apelação Cível, interposto por Benedito Célio da Silva, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2020